Tribunal: TJDFT
Processo: 0752842-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÚMERO DO CONTRATO DIVERGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. A parte agravante alega irregularidade na constituição em mora por divergência no número do contrato indicado na notificação extrajudicial e ausência de informação sobre a taxa de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a divergência no número do contrato informado na notificação extrajudicial, isoladamente, é suficiente para afastar a constituição em mora do devedor; e (ii) a ausência de informação expressa sobre a taxa de juros no contrato justifica a revogação da liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação extrajudicial continha todos os demais dados relevantes do contrato, como nome das partes, valor das parcelas e vencimentos. A divergência pontual no número do contrato não compromete a identificação da dívida.
4. A parte agravante não demonstrou adimplemento ou apresentou prova de quitação das obrigações. A mora restou configurada conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. A ausência de informação clara sobre a taxa de juros não invalida, por si só, a liminar de busca e apreensão, especialmente em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A divergência pontual no número do contrato indicado na notificação extrajudicial, sem prejuízo à identificação do vínculo obrigacional, não invalida a constituição em mora para fins de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária. 2. A ausência de informação clara sobre a taxa de juros no contrato não impede, por si só, o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, AI 0725537-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.08.2024.
· TJDFT, AI 0721213-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31.07.2024.
· TJDFT, AI 0711541-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21.05.2024.